Tribunal: TJES
Processo: 5010692-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010692-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO RODRIGUES NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
C
APUT,
DA LEI Nº 11.343/2006, E ART
IGOS 329 E 278 DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e 329 e 278, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, além de prisão preventiva ter sido devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A esse respeito, foi consignada a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das

circunstâncias da apreensão, em que foi apreendida droga, grande quantidade de dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico de drogas,

bem como diante de condenação anterior do paciente e de
outros registros criminais.
Precedentes. Lado outro, o

paciente já foi condenado e responde a outros processos por tráfico de drogas
, a evidenciar o
risco de reiteração delitiva
e a necessidade de constrição cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei. Precedentes.
3. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 4. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
5. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Thiago Rodrigues Nascimento
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares
, nos Autos nº 0001028-11.2023.8.08.0030.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 23 de março de 2023, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, salientando, nesse sentido, que:
(i)

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que foi apreendida pequena quantidade de drogas, não se tratando de crime com violência ou grave ameaça conta pessoa e, ainda, que o paciente tem ocupação lícita
;
(ii)

haveria excesso de prazo na formação de culpa do paciente, vez que o paciente estaria preso há mais de um ano; e, por fim,

(iii)
deveriam ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6255534
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
,
apesar da zelosa a manifestação inicial da ora impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
,
tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e nos artigos 329 e 278, ambos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria

e, ainda,
de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti,

o magistrado
a quo
sopesou que
“o autuado estaria portando uma sacola contendo material análogo à cocaína, pesando cerca de 150gr, além da quantia de R$ 6.734,00 (seis mil setecentos e trinta e quatro reais), em espécie. Ademais, teriam sido encontrados, na carteira do Autuado, papéis com anotações similares a uma contabilidade
”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de

resguardar a ordem pública, garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal
.
Vejamos:

Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: (01) uma Ação Penal Ativa na 1ª Vara da Comarca de Oliveira-MG (autos n.º 0058935-64.2015.8.13.0456), onde restou condenado diante da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, sem informações quanto ao trânsito em julgado; tendo sido gerado um processo de execução criminal n.º 0204215-81.2017.8.13.0105, já arquivado, diante da determinação do E. TJMG de que o autuado fosse posto em liberdade, em decorrência da ausência de fundamentação para a sua segregação cautelar após a sentença condenatória; 01 (um) Termo Circunstanciado arquivado no Juizado Especial Criminal da Comarca de São Mateus-ES (autos n.º 0913808-92.2009.8.08.0047) homologada a transação penal em 28/07/2009 com extinção da punibilidade, sem maiores informações no sistema E-JUD; 01 (um) Termo Circunstanciado arquivado no 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de São Mateus-ES (autos n.º 0019978-03.2012.8.08.0047), suposta prática do crime previsto no artigo 29 § 1° da Lei 9.605/97, homologada a transação penal, com sentença de extinção da punibilidade em 01/07/2013.
[...]
tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, considerando o pregresso histórico criminal do custodiado, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, mormente pela quantidade de droga apreendida – aproximadamente 150gr de cocaína, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das

circunstâncias da apreensão, em que foi apreendida droga, grande quantidade de dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico de drogas
,

bem como diante de condenação anterior do paciente e de
outros registros criminais.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Lado outro, tem-se nos autos demonstração que
o
paciente já foi condenado e responde a outros processos por tráfico de drogas
, a evidenciar o
risco de reiteração delitiva

e a necessidade de constrição cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DE GADO - ABIGEATO. NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou, ao Juízo processante, a revisão da necessidade da prisão, nos termos da Lei n. 13.964/2019. 2. Nulidade das provas. Violação sigilo telefônico. Supressão de instâncias. A questão da nulidade das provas obtidas a partir de ilegal violação de dados telemáticos de coautor falecido não será conhecida porque esta matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça local. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. Negativa de autoria. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
4. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista (i) o modus operandi do delito (interceptações telefônicas judicialmente autorizadas teriam revelado que o paciente e outros estariam envolvidos na prática do crime de furto de gado - abigeato, realizado no período noturno, em operações organizadas e estruturadas para o rápido desaparecimento dos semoventes);e os (ii) dados da sua vida pregressa que indicam reiteração na prática delitiva (possui passagem criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas e receptação). 5. A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
6. Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e reiteração delitiva denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que

“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Noutro giro, no que diz respeito à

alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
,
é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
.
In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em março de 2023 – de modo que, ao contrário do alegado pela impetrante, o paciente não está preso há mais de um ano –, sendo que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito, já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...]
,
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual

não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
O douto Magistrado apontado como autoridade coatora, na r. decisão que manteve a prisão cautelar do paciente (id 6017058), aduz que estavam e no meu entendimento ainda estão
presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, dentre eles, a garantia da ordem pública, para assegura a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, “diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado”, ratificando todos os elementos contidos na r. decisão proferida durante a audiência de custódia.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado ao manter a prisão preventiva do paciente pelas razões transcritas no parágrafo anterior.

[...]

Por fim, em relação ao pedido visando a substituição da prisão por medidas cautelares outras, penso que não deve ser acolhido ante a ineficácia ou até mesmo a impossibilidade de aplicação da regra contida no artigo 319 do Codex, especialmente pela na ineficácia de sua aplicação por se mostrarem insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Assim exposto, no meu entendimento, torna-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva do paciente com o fito de preservar a ordem pública, pois, como afirmado, as medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar o processo penal no caso em análise., pois ainda persistem, como afirmou o douto Magistrado primevo, os motivos que autorizaram a prisão cautelar do mesmo. [...].”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.